Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-27.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização – Demanda de beneficiária de segurado falecido em face de seguradora - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento – Segurado que aderiu ao contrato em setembro de 2015 e veio a falecer em outubro 2015 – Causa mortis definida como neoplasia de pulmão – Existência da moléstia preexistente à contratação, conhecida ao menos

Ementa:
Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização – Demanda de beneficiária de segurado falecido em face de seguradora - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento – Segurado que aderiu ao contrato em setembro de 2015 e veio a falecer em outubro 2015 – Causa mortis definida como neoplasia de pulmão – Existência da moléstia preexistente à contratação, conhecida ao menos desde junho de 2015 – Suficiente comprovação - Titular que preencheu e firmou o questionário contido na proposta e negou estivesse acometido de algum tipo de doença – Flagrante ausência de boa-fé contratual objetiva - Inteligência do art. 765, do CC – Perda do direito à indenização securitária – Ocorrência.

Apelo da autora desprovido.